Tribunal: TJSP
Processo: 2274924-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inscrição na dívida ativa – Crédito de IPVA – Alienação de cem veículos de frota – Aparente falta de comunicação ao órgão competente – Obrigação comum do adquirente e do alienante, sob pena de responsabilidade solidária – Cobrança de IPVA em face do alienante – Viabilidade – Lei Estadual n.o. 13.296/08 – Suspensão da cobrança – Descabimento por ora – Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inscrição na dívida ativa – Crédito de IPVA – Alienação de cem veículos de frota – Aparente falta de comunicação ao órgão competente – Obrigação comum do adquirente e do alienante, sob pena de responsabilidade solidária – Cobrança de IPVA em face do alienante – Viabilidade – Lei Estadual n.o. 13.296/08 – Suspensão da cobrança – Descabimento por ora – Ausentes os requisitos aptos a amparar a tutela provisória de urgência – Confirmação da decisão interlocutória – Recurso não provido.